Tribunal: TJBA
Processo: 8028540-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028540-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: DANIELA QUEIROZ DE OLIVEIRA MARCELO

Advogado(s)
:
AGATHA BOTELHO CARILLO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA OBESIDADE MÓRBIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento, apenas para limitar o valor total da multa cominatória fixada em primeiro grau, mantendo a determinação de custeio de tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida em clínica não credenciada.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à alegada impossibilidade de cumprimento da decisão em estabelecimento com natureza de "SPA" e à suposta falta de enfrentamento dos art. 8º e 537, § 1º, do CPC, e art. 884 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.

4. O acórdão embargado analisou expressamente os pontos tidos por omissos, concluindo pela abusividade da recusa da operadora em custear o tratamento, diante da ausência de comprovação da existência de alternativa terapêutica equivalente na rede credenciada.

5. A decisão colegiada fundamentou que a escolha do tratamento adequado compete ao médico assistente, e não à operadora, e que a discussão sobre a natureza do estabelecimento ("SPA") foi superada pela inércia da operadora em apresentar uma opção de tratamento integrado em sua própria rede.

6. A matéria referente à multa cominatória e ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) foi explicitamente tratada, tanto que o recurso foi parcialmente provido justamente para limitar o valor total da sanção, demonstrando a devida apreciação do tema.

7. O recurso evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito pela via inadequada dos embargos de declaração.

8. A finalidade de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do mesmo diploma, não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a matéria foi devidamente enfrentada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matérias já decididas, sendo o inconformismo da parte com o resultado do julgamento insuficiente para justificar sua oposição. 3. O prequestionamento de dispositivos legais não exige manifestação explícita do julgador sobre cada um deles quando a questão jurídica foi integralmente analisada."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 8028540-33.2025.8.05.0000
, em que é embargante a
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
e embargada
DANIELA QUEIROZ DE OLIVEIRA MARCELO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer do recurso e rejeitar as suas razões
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora